Tribunal: STF
Processo: RHC 215711
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Homicídio qualificado. Reformatio in pejus. Inexistência. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRERROGATIVA LEGAL E REGIMENTAL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CELERIDADE PROCESSUAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE INSTITUTOS JURÍDICOS. PENA-BASE. CÚMULO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ)" (AgRg no RHC n. 160.457/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/3/2022, DJe 18/3/2022) 



    2. No caso, o agente foi condenado a 30 anos de reclusão, em cúmulo material de dois delitos de homicídio qualificado com decapitação e esquartejamento das vítimas. Em recurso de apelação, foi reconhecido crime continuado, mas sem alteração na pena final, porquanto aplicado o aumento por continuidade delitiva para dobrar a pena de 15 anos, nos termos do art. 71, parágrafo único, in fine, do Código Penal. 



    3. É pacífica a distinção entre os institutos da continuidade delitiva e da pena-base, a despeito de aparentemente partilharem a necessidade de valoração de vetoriais semelhantes, mesmo porque cada crime permanece independente na cadeia delitiva, tanto que se permite dosimetrias distintas para cada evento (Precedentes). 



    4. A distinção entre os referidos institutos – a saber, pena-base e continuidade delitiva – permite, inclusive, a valoração da mesma circunstância fática sob dois aspectos distintos, sem infringência ao princípio do ne bis in idem (Precedentes). 



    5. Ademais, o reconhecimento da continuidade delitiva não importa na obrigatoriedade de redução da pena definitiva fixada em cúmulo material, porquanto há possibilidade de aumento do delito mais gravoso em até o triplo, conforme o trecho do dispositivo acima citado. 



    6. Portanto, mantida a pena definitiva no mesmo montante, modificados somente os institutos penais sem o decote de qualquer vetorial negativa ou causa de aumento, não há de se falar em reformatio in pejus. 



    7. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "não houve nova valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, mas apenas o apontamento de elementos concretos para fundamentar o patamar aplicado em razão da continuidade delitiva, nos exatos termos do art. 71, parágrafo único, do Estatuto Repressivo, não havendo cogitar-se de reformatio in pejus". 



    8. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer ministerial.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 30 anos de reclusão em regime inicialmente fechado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e III (duas vezes), c/c o art. 69, do Código Penal. A defesa ajuizou ação revisional, à qual o Tribunal de Justiça estadual julgou procedente a ação para reconhecer a continuidade delitiva, mas mantendo a pena em 30 anos de reclusão. 



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 301.882, Minª. Marilza Maynard, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 



    4. Neste recurso ordinário a defesa alega que:



          (i) “houve bis in idem e consequente reformatio in pejus no tocante à aplicação da pena, não existindo fundamentação na fixação da pena base acima do mínimo legal”;



          (ii) “em sede de apelo exclusivo da defesa foi mantida integralmente a motivação alusiva ao aumento da pena-base, estando apenas consignado que "(...) a pena foi fixada de acordo com a lei e a sua final idade preventiva e repressiva”, ou seja, a motivação alusiva ao aumento do mínimo da pena-base imposta restou transitada em julgado, não podendo, em sede revisional, ser exasperada mediante nova fundamentação aditiva”;



          (iii) “no intento de aplicar fração mais gravosa prevista pelo art. 71, parágrafo único, do CP, o v. acórdão combatido ADITOU a valoração negativa das circunstâncias judiciais dos (1) motivos, (2) circunstâncias dos crimes, e (3) conduta social, que não foram sequer valoradas junto à ação penal, ensejando manifesta e odiosa reformatio in pejus”. 



    5. A defesa requer “o PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS para que seja reconhecido o constrangimento ilegal e por fim, que a ordem seja concedida, nos termos do pedido da ação mandamental nº 301.882 – STJ, para que seja procedido ao aumento do art. 71, parágrafo único, do CP, na menor fração de 1/6 (um sexto), assim como seja decotada da condenação o aumento da pena-base com apoio na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade, como medida de JUSTIÇA”.



    6. Decido.



    7. O recurso não deve ser provido. 



    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão quanto a dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    9. Ademais, “[c]umpre observar a organicidade prevista no artigo 68 do Código Penal, fixando-se a pena-base para, a seguir, considerar circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento da pena, chegando-se à pena final para, somente então, acionar-se o instituto da continuidade delitiva artigo 71 do mesmo Código” (RHC 129.660, Rel. Min. Marco Aurélio).



    10. Ainda: o STF já decidiu que “ocorre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC 183.325-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    11. No caso, a instância antecedente não divergiu dessas orientações. Confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    Reformatio in pejus 



    Como relatado, o paciente reclama a redução da pena, sob o argumento de ter incorrido o Tribunal de origem em reformatio in pejus, por haver valorado negativamente vetoriais para a aplicação da continuidade delitiva que não haviam sido consideradas quando da fixação da pena-base. 



    No entanto, ao meu ver, não incorreu em tal vício a Corte de origem. 



    Isso, porque é pacífica a distinção entre os institutos da continuidade delitiva e da pena-base, a despeito de aparentemente partilharem a necessidade de valoração de vetoriais semelhantes, mesmo porque cada crime permanece independente na cadeia delitiva, tanto que se permite dosimetrias distintas para cada evento (...).



    [...]



    Ademais, é assente que a distinção entre os referidos institutos permite inclusive a valoração da mesma circunstância fática sob dois aspectos distintos, sem infringência ao princípio do ne bis in idem (...).



    [...]



    Some-se aos argumentos acima declinados que o Magistrado singular considerou, ao dosar a pena – e ainda que de forma implícita –, as mesmas vetoriais trazidas pela Corte de origem, porquanto aduziu que o agravante "cometeu o delito de forma altamente reprovável e tendo personalidade voltada para o crime, sendo certo que duas qualificadoras foram reconhecidas em seu desfavor" (e-STJ fls. 33/34). 



    Por fim, é de se considerar que a pena definitiva do agente não foi aumentada, o que afasta a alegação de reformatio in pejus, porquanto não houve o decote de nenhum fator que exasperara a pena anteriormente.



    [...]”.



    12. E mais: segundo esta Corte, a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Nesse sentido, vejam-se: RHC 181.404-AgR, de minha relatoria; RHC 120.324, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moares; e RHC 190.133-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. Com efeito, na linha do parecer Ministerial:



    “[...]



    Cinge-se a controvérsia sobre suposto constrangimento ilegal consubstanciado em reformatio in pejus decorrente de aditamento pelo Tribunal de origem da valoração negativa feita na primeira fase da dosimetria da pena, e na ocorrência de bis in idem quando da aplicação da continuidade delitiva.



    [...]



    In casu, não se observa flagrante ilegalidade ou teratologia a ser sanada. 



    Segundo consignado no acórdão recorrido, inexiste a alegada inovação na valoração de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, porquanto a Corte de origem considerou como negativas as mesmas vetoriais apontadas pelo magistrado de 1º grau, a saber, culpabilidade e personalidade. 



    Não houve aumento da pena definitiva do agente, o que afasta a alegação de reformatio in pejus.



    Além disso, o entendimento de distinção entre os institutos da pena-base (primeira fase da dosimetria) e da continuidade delitiva (terceira fase da dosimetria) encontra-se em harmonia com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar, na hipótese dos autos, em bis in idem. (...).



    [...]



    Por fim, a pretensão veiculada no presente recurso ordinário – aplicação da menor fração em relação à continuidade delitiva e decote das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade quando da fixação da pena-base – encontra óbice na via estreita do habeas corpus. 



    A dosimetria da pena encontra-se no campo de discricionariedade motivada do julgador, de forma que sua discussão cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados. 



    Destarte, uma vez que o aumento da pena-base e a fração aplicada em razão da continuidade delitiva estão amparadas no princípio da individualização da pena e foram estabelecidos dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador, inviável sua reapreciação por essa Corte Suprema, por exigir imprescindível reexame fático-probatório. (...).



    [...]”.



    13. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator